Tribunal: TJBA
Processo: 8004504-06.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004504-06.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MIRIAM DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA.
ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. POSTERIOR APROVAÇÃO NO CERTAME.
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO
.
TEMA 635, DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE LOCAL.

DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.086, STJ. DEFINIÇÃO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, COMO MARCO PARA O CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO DO BENEFÍCIO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004504-06.2022.8.05.0137, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar

e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.